Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-33.2020.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001478-33.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (APELADO), WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO - CPF: 070.865.976-43 (APELADO), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (APELADO), JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES - CPF: 043.916.111-80 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), SERGIO CAROBA DA SILVA - CPF: 686.177.632-72 (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), JOSEMAR BORGES DOS SANTOS - CPF: 003.580.151-46 (APELANTE), WANDRESON DE SOUZA MOURA - CPF: 019.128.272-39 (APELANTE), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO - CPF: 070.865.976-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO CAROBA DA SILVA - CPF: 686.177.632-72 (APELADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES - CPF: 043.916.111-80 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APREENSÃO DE 60 TABLETES CONTENDO 30KG DE SKUNK ESCONDIDOS EM COMPARTIMENTO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – DELITO DESCORTINADO POR MEIO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
APELO ACUSATÓRIO PROVIDO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, se a forma como oculta a droga de alto potencial ofensivo, e em grande quantidade [30kg de skunk, divididos em 60 tabletes] - dentro de um compartimento secreto do veículo, envolto por mostarda visando encobrir o cheiro exalado pela droga -, inclusive a presença de registros criminais anteriores, demonstra considerável organização do réu e dedicação à atividade criminosa. Apelo acusatório provido. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal
interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Gileade Pereira Souza Maia, e pela defesa de
Jobison Joaquim Silva Martins Borges
, qualificado e representado pelos Drs. Matheus Salomé de Souza, OAB/MT 24554/O, e Fernando H. Viola de Almeida, OAB/SP 355.024, OAB/MT 28702-A, colima a reforma da sentença datada de 09/02/2021, no id. 146714510, pp. 1-11, fls. 348/358-pdf, nos autos da Ação Penal n. 1001478-33.2020.8.11.0005, da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT, que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia inaugural,
condenou

Jobison
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
06 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa, valor unitário mínimo
, e
Sérgio Caroba da Silva
, qualificado, ao cumprimento de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido em 15/9/2020, por volta das 13h em via pública, na BR364, km 636, na comarca de Diamantino/MT, consistente no transporte de 60 tabletes de
skunk
.

RECURSO ACUSATÓRIO

Nas razões constantes do id. 146714530, pp. 1-0, fls. 420/429-pdf, a douta acusação postula o alijamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida e aplicada ao apelado
Sérgio Caroba da Silva
, por entender que há evidência de que ele se dedicava às atividades relacionadas à narcotraficância, em especial, diante da grande quantidade de droga de alto poder ofensivo apreendida.

Em contrarrazões [id. 146714554, pp. 1-4, fls. 686/689-pdf], a douta defesa dativa de
Sérgio Caroba da Silva
, representada na pessoa do Dr. Adriano Domingues Fernandes, OAB/MT 13.384, repele as aduções acusatórias, amparando-se na primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa do apelado, bem como, nos fundamentos contidos na sentença.

RECURSO DEFENSIVO

Por sua vez, o escopo ansiado pela defesa de
Jobison Joaquim da Silva Martins
é a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a presença de registros criminais anteriores por si só não é condição suficiente para negar o benefício em questão, pois cuida de ameaça no contexto familiar e doméstico contra a mulher, não guardando relação com o narcotráfico, e porque no mais, o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

Diversamente, em sede de contrarrazões [id. 146714543, pp. 1-, fls. 449-pdf], a douta acusação repele as aduções defensivas, sustentando que, de acordo com o enunciado n. 52/TJMT, é possível considerar os registros criminais do acusado para fins de negativa de aplicação do benefício reclamado.

Ressaltou, ademais, que a quantidade expressiva de droga apreendida impede o benefício, por demonstrar dedicação do apelante às atividades criminosas.

ATOS DE OFÍCIO

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto. Entretanto, considerando que o termo de análise de prevenção no id. 146949679, pp. 1-2, fls. 689/690-pdf, apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual os autos foram redistribuídos na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 146949679, p. 1, fl. 691-pdf assinalou que o processo e julgamento do presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento do apelo defensivo
, e o
desprovimento do recurso acusatório
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 –
RECURSO MINISTERIAL:
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO RÉU SERGIO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO –
RECURSO DEFENSIVO
: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO RÉU JOBISON – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
” [id. 149140671, p. 1, fl. 695-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jobison Joaquim da Silva Martins Borges
, qualificado, foi condenado à pena de
06 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e
Sérgio Caroba da Silva
, à pena de
06 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
600 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque, de acordo com a denúncia no id. 146711831, pp. 1-3, fls. 68/70-pdf, por volta de 13h do dia 15 de setembro de 2020, em via pública, na BR364, km 636, em Diamantino, foram surpreendidos transportando no interior de um automóvel Fiat Strada, placas OOR-0C61, 60 tabletes de
skunk
, com peso total de 30kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que
Sérgio
conduzia o automóvel, tendo
Josibon
como passageiro, não se tendo comprovado que a droga teria como destino outra Unidade Estadual da Federação.

A sentença fundamentou a condenação com base nos seguintes pontos:

“
A materialidade do delito encontra-se comprovada por intermédio auto de prisão em flagrante (Id. 40444484); boletim de ocorrência (Id.40444484); auto de apreensão (Id. 40444484); laudo de constatação da droga apreendida que constatou apreensão de 60 (sessenta) tabletes de SKUNK (Id. 40444484); laudo pericial nº 600.2.04.2020.010586-01 que possui como objeto o exame preliminar de entorpecentes, sendo atestado positivo para maconha (substância vegetal de cor marrom esverdeada), com peso de 35,060 kg (Id. 40776494); laudo pericial nº 3.14.2020.70178-01 que possui como objeto o exame definitivo de entorpecentes, sendo atestado os materiais ‘A1’, ‘A2’, ‘A3’, ‘A4’, ‘A5’ ‘A6’, ‘A7’, ‘A8’, ‘A9’, ‘A10’, ‘A12’ e ‘A13’ positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), bem como por meio dos depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva e judicial.

Com relação à autoria do crime de tráfico, verifica-se que restou comprovada, sobretudo diante da delação e confissão extrajudicial do réu Jobison Joaquim da Silva e dos depoimentos das testemunhas.

É dos autos que o acusado JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES, na Delegacia de Polícia, confessou a prática delitiva, no sentido de que tinha ciência dos entorpecentes acondicionados no interior do veículo, que recebeu proposta que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para conduzir o mencionado automóvel até o Estado de São Paulo, na cidade de Fernandópolis. Afirmou, também, que o corréu SERGIO tinha conhecimento de que havia entorpecentes no automóvel (Id. 404444484).

Em juízo, o acusado JOBISON negou autoria, aduzindo que não tinha conhecimento das drogas apreendidas.

O acusado SERGIO CAROBA negou a autoria delitiva, alegando que desconhecia a existência das drogas.

Por outro lado, a testemunha ERASMO SOARES DOS PRAZERES, Policial Rodoviário, que atuou no caso em questão, afirmou que durante a abordagem e revista em um automóvel Fiat Strada, os acusados demonstraram nervosismo e informações desencontradas.

Afirmou que localizou, nas laterais da picape Strada, aproximadamente 70 (setenta) tabletes de entorpecentes.

A referida testemunha declarou que um dos ocupantes confessou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo carregamento, valor que seria divido entre os réus.

Desse mesmo modo, foram as declarações da testemunha WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO, afirmando que a droga seria transportada entre os municípios de Pontes e Lacerda e Nova Mutum.

A testemunha LAURA PATRICIA FRANÇA, Policial Civil, afirmou que estava de plantão, recebeu os acusados e materiais apreendidos. Narrou que na região é incomum apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

É cediço que depoimentos de policiais corroborados com demais elementos probatórios, enseja a condenação dos réus.

[...]

Assim, verifico diante dos elementos probatórios que restaram indubitavelmente provadas a materialidade e a autoria quanto a pratica dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006.

Deixo de reconhecer a causa de aumento descrita no inciso V, do artigo 40 da Lei 11.343/06, vez que durante a instrução não restou evidenciado a informação no sentido de que os entorpecentes seriam transportados até o Estado de São Paulo.

Não reconheço a agravante prevista no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, pois configura notório bis in idem com a elementar do delito de tráfico de drogas, pois todos que traficam visam o lucro fácil/recompensa (TJMT; APL 124764/2016; Mirassol D ́Oeste; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 19/12/2016; DJMT 23/01/2017; Pág. 898).

Reconheço o tráfico privilegiado em favor do acusado SERGIO CAROBA DA SILVA, pelo que preenche os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado.

Quanto ao réu JOBISON JOAQUIM DA SILVA MARTINS BORGES, deixo de reconhecer trafico privilegiado, notadamente diante da informação no sentido de que responde por ações penais e inquérito policial, conforme preceitua o enunciado 52 do TJ/MT. Vejamos: ‘É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado’ (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
” [sentença, id. 146714510, pp. 2-7, fls. 349/354-pdf].

Comprovada a autoria e materialidade dos fatos, sobre a qual não houve insurgência da defesa, e porque, bem a propósito, bem comprovada no relato dos policiais, a apreensão de grande quantidade de droga, oculta na carroceria do automóvel, e na própria confissão delatória de um dos coapelantes, verifica-se que, em relação à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a autoridade judiciária sentenciante aplicou o benefício ao réu
Sérgio
, ao argumento de que ele preenche os requisitos legais, e negou em relação a
Jobison
, ao argumento de que a presença de dois registros criminais desabonadores, por questões relacionadas a violência doméstica e familiar contra a mulher, deduziriam a sua dedicação às atividades ilícitas, impedindo a aplicação do mesmo benefício.

A douta acusação sustenta, por sua vez, que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não poderia ser reconhecida e aplicada ao apelado
Sérgio Caroba da Silva
, diante da grande quantidade de droga de alto poder ofensivo apreendida, evidenciando que se dedica às atividades criminosas.

No caso,
não se trata de considerar

a simples quantidade de droga apreendida não impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
, tal qual conclui o culto parecerista, para quem:

“[...]
a tese defendida pelo parquet no recurso ventilado vai de encontro ao posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, segundo os quais a quantidade de droga apreendida, por si só, não impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sendo possível que tal circunstância seja considerada, contudo, para determinar o quantum de pena que será minorado após a aplicação da benesse
” [parecer, id. 149140671, p. 3, fl. 697-pdf].

No caso enfocado, a prova acusatória formalizada a partir do relato policial, tido como prova idônea para a condenação, estabeleceu que aqueles
30kg de
skunk

estavam escondidos na carroceria do veículo Fiat Strada, tendo sido realizados testes para identificar que a droga estava escondida na lataria do automóvel, em compartimento oculto, e envoltos por mostarda, visando assim alijar o intenso odor que esse tipo de droga,
skunk
, de alto potencial ofensivo, em grande quantidade, exalaria
.

É o que se depreende da minuciosa análise do depoimento judicial do policial rodoviário federal
Erasmo Soares dos Prazeres
, corroborado que foi pelo relato inquisitorial do colega de farda
Wesley de Assis Leopoldo
.

Em casos tais, que remetem a um zelo na preparação e na ocultação da droga mediante artifícios que exigem um relativo alto custo para a sua concretização, e que não são utilizados por traficantes eventuais, não se reconhece o beneplácito do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na medida em que desvelam uma razoável dedicação às atividades relacionadas à narcotraficância.

No mesmo sentido:

“[...]
1. Não se aplica a causa de diminuição da pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos descritos no dispositivo. A forma como oculta a droga - dentro de um compartimento do veículo, a quantidade e natureza e a distância como a droga foi transportada, são elementos que demonstram considerável organização do réu e extrema dedicação à atividade criminosa.
[...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0004584-17.2017.8.11.0040, , REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/4/2018, Publicado no DJE 18/4/2018].

Por certo que embora se trate de réu primário, não se pode desconsiderar as circunstâncias que antecederam a sua prisão em flagrante, haja vista que a apreensão da droga não ocorreu por acaso, mas sim após um acurado serviço de inteligência policial, motivo pelo quais há claras evidências de que o apelante se dedicava a atividade relacionada à narcotraficância.

No mesmo sentido, está o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“[...]
2. Além do fato de o Agravante responder a outra ação penal e da quantidade de drogas, a Jurisdição ordinária indicou fundamento autônomo, que autorizaria, por si só, a negativa de aplicação da minorante. Consta do acórdão que o Agravante se dedicava às atividades criminosas, porque foi contratado para o transporte interestadual de grande quantidade de maconha, ocultada em compartimentos preparados no veículo, juntamente com uma adolescente também contratada por terceiro, e receberia em pagamento elevada quantia, sendo que o Juízo sentenciante destacou, ainda, a promessa, no momento da contratação, de que o Réu seria acompanhado por um "batedor" durante todo o trajeto.

3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido
” [STJ, AgRg no HC n. 670.284/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.]

Assim, procede o reclamo acusatório, vez que as circunstâncias do fato permitem concluir que não se trata de ação executada por “marinheiros de primeira viagem”, mas, de pessoas dedicadas a esse tipo de atividade delitiva.

Por corolário, considerando a conclusão sobre a presença de circunstâncias concretas que delimitam um razoável quadro de dedicação às atividades criminosas, tais dados, aliados aos registros criminais desfavoráveis, permitem concluir que o apelante
Jobison
também não merece a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Assim, redimensionando a pena aplicada ao apelado
Sérgio
, excluo o decréscimo de 01 ano de reclusão pela incidência da causa especial de diminuição de pena cuja aplicação é indevida no presente caso, elevando sua pena final para
06 anos de reclusão, e 600 dias-multa
, mantido
o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, à guisa da ausência de pedido expresso da douta acusação para a alteração dessa forma de cumprimento da reprimenda.

Pelo exposto, em
dissenso ao parecer
,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o o fim de excluir da aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao apelado
Sérgio Caroba da Silva
, qualificado, elevando a sua penal final para
06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos moldes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao apelo

defensivo aviado em prol de
Jobison Joaquim da Silva Martins Borges
, qualificado
, mantendo incólume a r. condenação invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023